Tribunal: TJDFT
Processo: 0732929-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA DEMONSTRADA. VALOR EXORBITANTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MATÉRIA NÃO SE SUBMETE À COISA JULGADA. SEGURO GARANTIA. IDONEIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação em litigância de má-fé, ocorrida antes da prolação da Sentença, não foi objeto de impugnação da parte, tendo precluído e não podendo ser objeto de apreciação nesse momento processual.
2. Os arts. 9° e 10° do Código de Processo Civil estabelecem a necessidade de contraditório, afirmando que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, além de tratar sobre o Princípio da Não Surpresa. 2.1. O próprio texto do art. 9°, em seu parágrafo único, estabelece que o caput do artigo não se aplica à tutela provisória de urgência.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento pela possibilidade de revisão, a qualquer tempo, e inclusive de ofício, do valor arbitrado a título de astreintes, haja vista se tratar de medida de execução indireta não sujeita à preclusão ou à formação de coisa julgada (EAREsp n. 650.536/RJ).
4. A legislação não fixa o limite máximo da multa, contudo, consoante disposto no art. 461, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
5. A consulta ao site da SUSEP, no qual consta a apólice do seguro garantia, é medida hábil a demonstrar sua idoneidade.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.